Tribunal: STF
Processo: HC 261449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Riad Reda Mohamad Wehbe e outros, em favor de Cleverson dos Santos Coqueiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1009051/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por CLEVERSON DOS SANTOS COQUEIRO contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 106-108, na qual não conheci do presente habeas corpus. 



    Neste regimental, a Defesa argumenta que a decisão de primeiro grau foi carente de fundamentação concreta, violando o artigo 93, IX da CF/88 e o artigo 315, § 2º, I e III, do Código de Processo Penal. 



    Alega que denúncias anônimas e campanas não comprovadas não são suficientes para justificar a expedição do mandado de busca e apreensão, citando precedentes do STF e STJ que sustentam a necessidade de diligências complementares para averiguar os fatos antes da instauração do inquérito policial (fls. 114-115). 



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo regimental para que se conceda a ordem de habeas corpus, anulando as provas obtidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão, e que seja expedida comunicação ao juízo da ação penal para verificar a viabilidade de prosseguimento da ação penal, caso existam provas independentes” (fls. 115-116). (eDOC 13).



    O recurso não foi provido.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem de Habeas Corpus para, seja em virtude da ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, seja em virtude da ausência de fundamentação da decisão coatora, seja anulada a busca e apreensão, bem como toda as provas que dela derivaram, nos termos dos artigos 157, §1º e 240 e seguintes do Código de Processo Penal, com expedição de ofício ao juízo da ação penal 1500212-64.2025.8.26.0294, para que verifique a viabilidade de prosseguimento da ação penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental, não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, conforme a percuciente fundamentação do acórdão impugnado, no qual consta que a abordagem não decorreu de denúncia anônima, pois foi apresentada notícia da ocorrência delitiva em interrogatório efetuado em inquérito policial formalizado, seguido ainda de prévia campana efetuada pelos policiais. 



    Confira-se (fls. 67-69 - grifei): "Pois bem. Ressalvado o entendimento do impetrante, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da CF, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia. Ademais, a via estreita do Habeas Corpus não comporta análise aprofundada dos elementos informativos amealhados em sede extrajudicial, pelo que não é possível aferir a aventada inidoneidade dos motivos que ensejaram a ordem judicial de busca domiciliar. No caso concreto, há elementos indiciários que fundamentam a diligência, pelo que a questão aventada deve ser aferida sob o crivo do contraditório, durante a instrução processual. Por certo, relaciona-se à procedência ou não da pretensão acusatória, e não consubstancia, meramente, condição de procedibilidade da ação penal. Não obstante, ressalto que a diligência não decorreu de simples denúncia anônima, como pretende fazer crer o impetrante. De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a notícia do suposto tráfico de drogas praticado pelo paciente foi veiculada no termo de interrogatório de Marcelo Alves dos Santos, no âmbito do inquérito policial nº. 277793/2024. E, após tal relato, policiais civis iniciaram investigações, que incluíram campanas em frente à residência do paciente, oportunidade em que vizinhos referendaram a prática delitiva. Nesse contexto, a autoridade policial representou pela expedição de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar no endereço de Cleverson dos Santos Coqueiro, seguida de parecer favorável do Ministério Público. Inexiste, assim, qualquer constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem pretendida." 



    A eventual divergência quanto aos fatos inerentes à abordagem não pode ser dirimida em sede de habeas corpus devido à impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via eleita”. (eDOC 13).



    Com efeito, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.



    A matéria aqui deduzida (nulidade da busca realizada) não está relacionada às condições da ação, mas à tese de defesa veiculada em resposta à acusação e deve ser apreciada pelo juiz durante a instrução e, eventualmente, pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    De todo modo, ainda que superado tal entendimento, não há nulidade na busca realizada, pois precedida de mandado judicial devidamente fundamentado, embora de forma sucinta. (eDOC 6)



    Quanto à alegação de que o mandado é nulo porque fundamentado exclusivamente em denúncia anônima, não tem razão o impetrante.



    Colhe-se dos autos que, após a denúncia anônima, policiais realizaram diligências preliminares que confirmaram a suspeita sobre o paciente. 



    O pedido de expedição de mandado de busca e apreensão somente foi expedido após a realização de tais diligências, e não imediatamente após a denúncia anônima. (eDOCs 3 e 4)



    Veja-se que a autoridade policial, antes de requerer a expedição do mandado, passou seis meses investigando o paciente, o que fragiliza a tese de que o mandado foi expedido com fundamento em denúncia anônima.



    Somente foi possível comprovar a traficância no cumprimento do mandado, a revelar sua indispensabilidade.



    Por isso mesmo, reputo válido o mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente